Tribunal: TJSP
Processo: 1017311-80.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Sem razão. Fatura paga por meio de internet pelo próprio consumidor. Erro de digitação do código de barras que inviabilizou o repasse do valor e o reconhecimento do pagamento pela ré. Culpa exclusiva do consumidor. Sentença reformada apenas para reduzir os honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Sem razão. Fatura paga por meio de internet pelo próprio consumidor. Erro de digitação do código de barras que inviabilizou o repasse do valor e o reconhecimento do pagamento pela ré. Culpa exclusiva do consumidor. Sentença reformada apenas para reduzir os honorários advocatícios. Apelo parcialmente provido.